Tribunal: TJES
Processo: 5000265-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000265-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOCEMAR SANTOS COELHO
AGRAVADO: ROSANGELA MOURA COELHO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000265-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOCEMAR SANTOS COELHO

AGRAVAD
O
S: ROSANGELA MOURA COELHO e JOSÉ RODRIGUES COELHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOCEMAR SANTOS COELHO
contra a r. decisão com cópia no evento 2406172 que, nos autos da
ação
de
arrolamento

por ele ajuizada, indeferiu o direito a meação da falecida e rejeitou o pedido de condenação dos agravados por litigância de má-fé

Em suas razões (evento 2010364), sustenta a parte recorrente, em suma, que deve ser reconhecido o direito à meação à falecida sobre o lote de terreno objeto do inventário. Sustenta, ademais, que os agravados devem ser condenados por litigância de má-fé.

Contrarrazões no evento 2066530 pelo desprovimento do recurso. Na mesma oportunidade, os agravados alegaram a ausência de documento de natureza obrigatória.

Acerca da questão preliminar, a parte recorrente se manifestou no evento 2118386.

A D. Procuradoria de Justiça não demonstrou interesse apto a autorizar sua intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente feito não comporta o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000265-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOCEMAR SANTOS COELHO

AGRAVAD
O
S: ROSANGELA MOURA COELHO e JOSÉ RODRIGUES COELHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOCEMAR SANTOS COELHO
contra a r. decisão com cópia no evento 2406172 que, nos autos da
ação
de
arrolamento

por ele ajuizada, indeferiu o direito a meação da falecida e rejeitou o pedido de condenação dos agravados por litigância de má-fé

Em suas razões (evento 2010364), sustenta a parte recorrente, em suma, que deve ser reconhecido o direito à meação à falecida sobre o lote de terreno objeto do inventário. Sustenta, ademais, que os agravados devem ser condenados por litigância de má-fé.

Contrarrazões no evento 2066530 pelo desprovimento do recurso. Na mesma oportunidade, os agravados alegaram a ausência de documento de natureza obrigatória.

Acerca da questão preliminar, a parte recorrente se manifestou no evento 2118386.

A D. Procuradoria de Justiça não demonstrou interesse apto a autorizar sua intervenção.

Na origem, pelo que denoto, o ora agravante ingressou com ação de arrolamento comum dos bens deixados por sua genitora, Sra. Luciene Moura Santos, falecida em 16 de setembro de 2013.

Apontou, na oportunidade, que sua genitora convivia com a pessoa de José Rodrigues Coelho, seu pai, e que deste relacionamento nasceu Rosangela Moura Coelho.

Alegou, ademais, não possuir acesso aos documentos dos imóveis deixados, sabendo informar apenas que sua mãe possuía um imóvel localizado na Av. Monlevad, nº 115, Nova Carapina e uma casa residencial localizada na Av. Eucalipto, Bairro Feu Rosa.

Sustenta, outrossim, que além dos imóveis, sua genitora teria deixado um valor de seguro a ser recebido, o qual teria sido sacado pelo companheiro meeiro.

Nomeado o autor como inventariante e determinada a citação dos requeridos, sobreveio a contestação dos réus.

Após ofertada réplica, o juízo singular determinou a intimação das partes para que apresentem plano de partilha (arts. 648 e 653 do CPC) uma vez que
“a ação de arrolamento proposta pressupõe a concordância entre os herdeiros e é consideravelmente mais célere que o inventário”.
Determinou, outrossim, que fossem juntadas as certidões de registro imobiliário dos imóveis arrolados.

Sobreveio, ademais, petição do autor pugnando pela condenação dos réus ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Ato contínuo, foi proferida a decisão ora objurgada, sendo que, inicialmente, acerca da titularidade sobre o lote localizado na Av. Monlevad e as acessões nele construídas, consignou o MM. Juiz singular que
“não se tem informação da juntada de certidão de matrícula atualizada deste imóvel e nem do situado no bairro Feu Rosa.”

Ponderou, outrossim, o juízo singular que, acerca das eventuais acessões feitas no lote,
“
a única prova documental que se refere a existência do bem é o contrato de compra e venda do lote, sob o qual a extinta não possui meação”.

Por fim, o pedido de condenação dos herdeiros/agravados por litigância de má-fé fora rejeitado uma vez que o magistrado primevo não vislumbrou qualquer das hipóteses de cabimento,
“posto que, após questionados às fls. 57-v, os impugnantes reconheceram sua existência tempestivamente.”

Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em deficiência na formação do instrumento, uma vez que intimada, a parte recorrente cuidou de apresentar cópia legível e integral da decisão recorrida, conforme se verifica no evento 2406172.

Superado tal ponto, sabe-se que, em sede de agravo de instrumento, a cognição exercida em grau recursal está limitada àquela realizada pelo magistrado singular ao proferir a decisão hostilizada.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

(...) 1.
Como cediço, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento possui efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão vergastada, não podendo este Tribunal de Justiça, órgão revisor, examinar as teses e fatos que não foram apresentados perante o magistrado
a quo
.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014209000265, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 18/08/2021)

_____

(...) 1.
A cognição exercida por este Órgão Revisor está limitada àquela realizada pelo magistrado singular ao proferir a decisão objurgada, não podendo o Tribunal, como regra, analisar questões que sequer foram apreciadas pelo juízo a quo.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011950, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

Firmada tal premissa, não observo razões para modificar o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição no que pertine ao primeiro ponto do recurso, uma vez que a situação dos imóveis ainda é bastante obscura, necessitando, portanto, de um maior alargamento da fase instrutória.

Como já consignado na decisão hostilizada, até o presente momento processual, as partes, embora devidamente intimadas, não trouxeram aos autos de origem as certidões atualizadas dos imóveis apontados no arrolamento.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência pátria,
“c
omo o processo de inventário não consegue ter prosseguimento sem a devida comprovação da titularidade dos imóveis declinados no plano de partilha, impõe-se ao juízo requisitar que a parte interessada proceda a juntada das respectivas certidões imobiliárias, a fim de apurar o correto montante de bens objeto da partilha”
(TJMS; AI 1414999-02.2019.8.12.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 13/04/2020; Pág. 96).

Também é certo que a jurisprudência pátria
“
considera admissível a partilha de direitos po
ssessórios sobre os bens imóveis não regularizados, ante a sua expressão econômica, desde que haja, contudo, documentos comprobatórios da posse

exercida pelos autores da herança”
(TJDF; AGI 07090.51-90.2021.8.07.0000; Ac. 135.4902; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 14/07/2021; Publ. PJe 04/08/2021).

Entretanto, repiso, no caso versado na origem, a propriedade e a posse alusivas aos imóveis ainda não se encontra definida, sendo temerário, em meu sentir, acolher a pretensão recursal vertida pelo agravante.

De forma diversa, entretanto, tenho que a parte requerida faltou com a boa-fé processual que se espera daquele que litiga em juízo, nos termos do artigo 5º do Código de Processo Civil.

Isso porque, embora o autor não tenha declinado o endereço completo do segundo imóvel apontado na petição inicial, o requerido, em sua contestação, de forma categórica, afirmou “
não possuir posse, propriedade ou qualquer vínculo referente a esse endereço do imóvel
”.

Destarte, em meu sentir, deveria o réu, na qualidade de proprietário do imóvel situado na Rua Eucaliptos – embora o autor tenha denominado Av. Eucalipto – diante do citado princípio da boa-fé, mencionar tal situação em juízo, como assim o fez após o magistrado pedir esclarecimentos acerca do fato, oportunidade na qual juntou cópia do contrato de compra e venda do citado imóvel (contrato no evento 2010709).

Nessa toada, sabe-se que todo aquele que participa do processo possui o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade, bem como não defender tese sabidamente destituída de fundamento. Nesse sentido aduz o Código de Processo Civil:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I -
expor os fatos em juízo conforme a verdade
;

II - não formular pretensão ou de
apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento
;

Assim, ao tratar das hipóteses de litigância de má-fé, o artigo 80 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

II -
alterar a verdade dos fatos;

Dessa maneira, repito, a parte requerida, ao omitir em defesa fato relevante para o deslinde do processo, em minha compreensão, acaba por incorrer na conduta acima apontada, conforme cito, a título ilustrativo, os seguintes precedentes:

O art. 80 do código de processo civil considera litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão contra texto expresso de Lei, omitir intencionalmente fatos essenciais ao julgamento da causa, usar do processo com o intuito de conseguir objetivo ilegal ou proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.
Não restou demonstrada a litigância de má-fé que deve ser provada e não apenas alegada. (...) (JECDF; ACJ 07368.59-56.2020.8.07.0016; Ac. 140.5119; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 07/03/2022; Publ. PJe 15/03/2022)

_____

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Executada que demonstrou má-fé, ao omitir fato fundamental
, consistente na apresentação de contestação em data anterior à distribuição do feito na Justiça Comum. Conduta dolosa, com propósito específico de confundir a jurisdição, a caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil. Aplicação de multa, nos termos do artigo 81 do CPC, equivalente a 10% sobre o valor da causa. Agravo não provido, com determinação. (TJSP; AI 2235751-69.2019.8.26.0000; Ac. 15284845; Ribeirão Preto; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Carlos Saletti; Julg. 29/06/2021; DJESP 21/01/2022; Pág. 2632)

______

Litigância de má-fé verificada. Autor alterou a verdade dos fatos, ao omitir o inadimplemento por dois anos e posteriormente alegar pagamento, sem trazer qualquer comprovante aos autos.
Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1000313-75.2021.8.26.0076; Ac. 15226683; Bilac; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Loureiro; Julg. 29/11/2021; DJESP 09/12/2021; Pág. 1942)

Nessa toada de raciocínio, é medida que se mostra necessária a condenação da parte requerida nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 81. De ofício ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Assim, considerando o valor conferido à causa na origem (cinquenta mil reais), entendo pertinente fixar a respectiva multa no importe de
dois por cento
sobre o valor da ação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, de forma a condenar a parte agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos da presente fundamentação.
É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000265-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
JOCEMAR SANTOS COELHO

AGRAVAD
O
S: ROSANGELA MOURA COELHO e JOSÉ RODRIGUES COELHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ARROLAMENTO – DIREITO DE MEAÇÃO DO IMÓVEL – SITUAÇÃO OBSCURA DOS IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE ROBUSTA PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE/POSSE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMITIR FATO RELEVANTE – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.

Sabe-se que, em sede de agravo de instrumento, a cognição exercida em grau recursal está limitada àquela realizada pelo magistrado singular ao proferir a decisão hostilizada.

2.
A jurisprudência pátria
“
considera admissível a partilha de direitos po
ssessórios sobre os bens imóveis não regularizados, ante a sua expressão econômica, desde que haja, contudo, documentos comprobatórios da posse exercida pelos autores da herança”
(TJDF; AGI 07090.51-90.2021.8.07.0000; Ac. 135.4902; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 14/07/2021; Publ. PJe 04/08/2021).

3.
Entretanto, no caso versado na origem, a propriedade e a posse alusivas aos imóveis ainda não se encontra definida, sendo temerário, em meu sentir, acolher a pretensão recursal vertida pelo agravante.

4.

Sabe-se que todo aquele que participa do processo possui o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade, bem como não defender tese sabidamente destituída de fundamento.

5.
Embora o autor não tenha declinado o endereço completo do segundo imóvel apontado na petição inicial, o requerido, em sua contestação, de forma categórica, afirmou “
não possuir posse, propriedade ou qualquer vínculo referente a esse endereço do imóvel
”.

6.
Destarte, em meu sentir, deveria o réu, na qualidade de proprietário do imóvel situado na Rua Eucaliptos – embora o autor tenha denominado Av. Eucalipto – diante do citado princípio da boa-fé, mencionar tal situação em juízo.

7.
Considerando o valor conferido à causa na origem (cinquenta mil reais), entendo pertinente fixar a respectiva multa no importe de dois por cento sobre o valor da ação.

8.
Recurso provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.